Tribunal: TJDFT
Processo: 0028109-85.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I - CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial proposta pessoa jurídica em recuperação judicial, sem determinar o traslado dos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a possibilidade de prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra os sócios da empresa em recuperação judicial, mesmo após a inclusão do crédito do exequente na relação de credores do processo de recuperação judicial.
III - RAZÕES DE DECIDIR:
3. A recuperação judicial suspende apenas os atos constritivos contra a parte devedora principal, não impedindo a continuidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra terceiros não abrangidos por ela, no caso, sócios da pessoa jurídica. Jurisprudência do STJ e do TJDFT confirma a possibilidade de prosseguimento do incidente nesses casos, desde que não haja constrição de bens da sociedade em recuperação.
IV - DISPOSITIVO E TESE:
4. Provimento da apelação para cassar a sentença recorrida, determinando a manutenção do trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face dos sócios da devedora principal.
TESE DE JULGAMENTO
2. Coincide com o entendimento do SJT firmado no Tema Repetitivo 885 do STJ:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
V - LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS:
1. Lei no 11.101/2005, arts. 6o, “caput”, 49, § 1o, 52, inciso III, 59, “caput”.
2. CPC, art. 134, § 3o.
3. Tema Repetitivo 885 do STJ.
4. Acórdão 1839168, 0706570-78.2017.8.07.0006, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, TJDFT.
5. Acórdão 1877626, 0754114-70.2023.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, TJDFT.
6. Acórdão 1849695, 0744196-42.2023.8.07.0000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Relator Designado: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, TJDFT.